Tribunal: TJPA
Processo: 0014097-04.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014097-04.2020.8.14.0401

APELANTE: ELIVELTON SANTOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. READEQUAÇÃO DAS VETORIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 6 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida; (iii) aferir a possibilidade de redução da pena de multa; (iv) identificar a viabilidade de readequação do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos como elementos de prova, especialmente quando prestados em juízo.

5. Constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, o que permite a aplicação da reprimenda basilar no mínimo legal, com consequente redução da pena de multa e imposição de regime menos gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelo depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o acusado, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes seriam destinados à narcotraficância, o que impede a absolvição pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, sendo que a não observância das diretrizes exige a readequação da reprimenda, com reflexo no seu regime inicial de cumprimento".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §2º, b).. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC nº 450.352/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2018; STJ, HC nº 698.362/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elivelton Santos Sousa apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6544104).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante postula pela absolvição aos moldes do art. 386, VII, do CPP. Em caráter subsidiário, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram desvaloradas mediante fundamentação inidônea. Por fim, requer a redução da pena de multa e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto (ID 6544108).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença recorrida (ID 6544111), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo provimento parcial do recurso (ID 7126899).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para acolher o pleito absolutório, diante da existência de provas substantivas da
materialidade
comprovada pelo termo de apresentação de “11 pequenos invólucros de uma substância semelhante a pasta base de cocaína e mais 22 pequenos invólucros de uma substância conhecida vulgarmente por maconha, que foram encontradas em poder do nacional Elivelton Santos Sousa” (ID 6544047, pág.3), laudos toxicológicos provisório (ID 6544047, pág. 5) e definitivo, que concluiu que “a erva em questão apresenta a substância Delta 9-THC (delta tetrahidrocanabidiol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e a substância pastosa branca contida nas petecas apresenta a substância química benzoilmetilcgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA" (ID 6544063).

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e ratificados em juízo, conforme consignado na sentença e transcritos no essencial:

“
A testemunha Jacy Rocha de Souza Júnior
, policial militar, relata que estava em ronda quando viu o denunciado em atitude suspeita e, passando novamente por este,
resolveram abordá-lo e foi encontrada determinada quantidade de entorpecentes em suas partes íntimas
.

A testemunha Rogério Felipe Correa
, policial militar, relata que participou da diligência que culminou na prisão do denunciado.
Lembra que o acusado estava sentado em um banco na beira do canal água cristal e, ao retornarem com a viatura, resolveram abordar o denunciado, ocasião em que foi encontrado na cueca do denunciado onze porções de entorpecentes
e o restante foi encontrado às suas proximidades” (ID 6544104, pág. 4).

Ressalta-se que a versão apresentada pelo acusado de que a droga não foi apreendida em seu poder não condiz com a realidade fática, como observado nos relatos dos policiais, que foram unânimes em afirmar que o entorpecente apreendido estava em suas partes íntimas.

No ponto, embora o apelante sustente o policial Jacy Rocha de Souza Júnior não o reconheceu durante a fase judicial, convém ressaltar que, conforme consignado na sentença, o agente de segurança recordou a dinâmica fática sem hesitar e ainda explicou que por estar o réu de cabeça raspada, não poderia precisar o reconhecimento. Apesar disso, o policial Rogério Felipe Corrêa afirmou que lembrava do acusado sentado a beira do canal e que foi encontrado em seu poder certa quantidade de entorpecente.

Nesse contexto, a versão defensiva não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento prestado pelos policiais, pois segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), hipótese retratada nos autos.

Sob outro ângulo, no tocante à dosimetria da pena, verifica-se que foram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e as consequências do crime, sendo a basilar estabelecida em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, nos seguintes termos:

O
réu possui antecedentes criminais (FAC à fl. 49), possuindo inclusive duas sentenças condenatórias pela mesma tipicidade penal,
qual seja, tráfico de drogas crime. Súmula 636 STJ: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013.
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
. A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado.
A personalidade do agente é voltada para o envolvimento em crimes, eis que este não foi um fato isolado em sua vida
. Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E por fim
as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.
(ID 6544105, p. 3).

Na espécie, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Relativamente à
culpabilidade
, negativada na sentença, a vetorial deve ser neutralizada pois o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo (e.g.
HC n. 450.352/PE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2018)

Da mesma forma, o fundamento utilizado em relação aos
antecedentes criminais
é inidôneo, isso porque conforme enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, como ocorreu no caso, haja vista que, apesar de apresentar registros criminais na folha de antecedentes (ID 6544103), com duas sentenças condenatórias por tráfico de drogas, não é possível aferir o trânsito em julgado de tais pronunciamentos, o que impossibilita a negativação da vetorial.

Em complemento, também se revela inadequado o desvalor das
consequências do crime
, pois segundo a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a menção à disseminação das drogas na sociedade, constitui “elemento genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal em análise” (
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022)

Por fim, clarifico que a vetorial da
personalidade do agente também deve ser neutralizada.

Isso porque “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" (STJ,
AgRg no HC n. 778150/SP
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023)

Diante da totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, aplico a pena-base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na fase intermediária, ausente agravantes e presente a atenuante da menoridade, mantenho a pena no mínimo em observância ao enunciado sumular n. 231 do STJ, que estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na fase terceira fase, ausente causas de aumento de pena, não vislumbro margem para reconhecer a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois verifica-se que a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (11 invólucros de cocaína e 22 de maconha), denota inclinação à narcotraficância e habitualidade delitiva, proscrevendo o reconhecimento da referida causa de diminuição. À vista disso, a pena definitiva fica estabelecida em 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, §2º, b), do CP e pagamento de 500 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta ao apelante, com a consequente modificação do regime de inicial de cumprimento da reprimenda, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2025